Tribunal: TJSP
Processo: 1008929-80.2016.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008929-80.2016.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante 3Z SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (
NOVA
DENOMINAÇÃO
DA
ACS
SUMARÉ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA), é embargada ANGELA APARECIDA LEMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008929-80.2016.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto 32756 dact-418
2
Voto no 32756/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008929-80.2016.8.26.0604/50000 processo
digital
Embargante: 3Z SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(NOVA DENOMONAÇÃO DA ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA)
Embargada: ANGELA APARECIDA LEMOS
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Ana Lia Beall
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do
art. 1.022 do CPC Decisão completa Acórdão
que apreciou toda a matéria objeto do recurso Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 348/353 (dos autos principais) que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso.
Em
apertada
síntese,
o
embargante
sustenta que há omissão no v. aresto, pelos motivos que expõe a fls. 01/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008929-80.2016.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto 32756 dact-418
3
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já
apreciada.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Na realidade, os argumentos apresentados
pelo embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo pelo fato de ter sido proferida
decisão em sentido contrário aos seus interesses, o que é defeso pela via
recursal eleita.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator